Tribunal: TJDFT
Processo: 0006566-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.
1. O termo inicial para a contagem da prescrição é o trânsito em julgado para a acusação, com base na pena estabelecida em concreto, pois houve recurso apenas da Defesa. Nesse sentindo, o enunciado no 146 da súmula do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”
2. No caso, a pena aplicada ao réu foi de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção. De acordo com o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 3 (três) anos. Ainda que se despreze o período de suspensão pelo art. 366 do CPP, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional.
3. Recurso provido. Prejudicial de prescrição acolhida.